Tribunal: TJSP
Processo: 2019065-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários. Inconformismo da patrona do exequente. Causídica que não mais patrocina os interesses do agravado em decorrência da revogação do mandato que lhe foi conferido. Ausência de legitimidade para pleitear a reserva de honorários em sede de Ação de Execução. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários. Inconformismo da patrona do exequente. Causídica que não mais patrocina os interesses do agravado em decorrência da revogação do mandato que lhe foi conferido. Ausência de legitimidade para pleitear a reserva de honorários em sede de Ação de Execução. Necessidade de ajuizamento de ação autônoma para cobrança dos valores devidos. Precedentes do A. STJ e deste E. TJSP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.